Tribunal: TCU
Processo: 010.269/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo INSS em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários, mediante inclusão de tempo de contribuição fictícias e majoração de vínculos, mediante atos praticados na Agência da Previdência Social Paulista - Gerência Executiva do INSS em Recife/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Edivaldo Paulo da Silva (XXX.230.014-XX), Erinaldo Gomes Quintino (XXX.970.714-XX), José Messias Ferreira (XXX.055.624-XX), Juvenal José Ramos (XXX.112.654-XX), Maria de Fátima Negreiros (XXX.691.804-XX), Maria de Fátima Rodrigues da Fonte (XXX.863.874-XX) e Manoel Bezerra de Albuquerque (XXX.257.404-XX); 9.2. considerar Glênio Mauricio Pereira Carvalho (XXX.688.164-XX) revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Glênio Mauricio Pereira Carvalho (XXX.688.164-XX), condenando-o ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/2/2004 183,40 2/3/2004 1.100,42 1/4/2004 1.100,42 5/5/2004 1.100,42 1/6/2004 1.124,40 1/7/2004 1.124,40 5/8/2004 1.124,40 6/9/2004 1.124,40 1/10/2004 1.124,40 12/11/2004 1.124,40 13/5/2003 983,78 12/6/2003 1.093,09 11/7/2003 1.469,97 12/8/2003 1.469,97 10/9/2003 1.469,97 10/10/2003 1.469,97 12/11/2003 1.469,97 10/12/2003 1.469,97 10/12/2003 1.102,47 13/1/2004 1.469,97 11/2/2004 1.469,97 10/3/2004 1.469,97 5/4/2004 1.469,97 5/5/2004 1.469,97 3/6/2004 1.536,55 5/7/2004 1.536,55 4/8/2004 1.536,55 3/9/2004 1.536,55 5/10/2004 1.536,55 4/11/2004 1.536,55 3/12/2004 1.536,55 3/12/2004 1.536,55 17/2/2004 115,44 4/3/2004 865,83 6/4/2004 865,83 6/5/2004 865,83 4/6/2004 884,70 6/7/2004 884,70 5/8/2004 884,70 6/9/2004 884,70 6/10/2004 884,70 5/11/2004 884,70 6/12/2004 884,70 6/12/2004 810,97 17/2/2004 195,62 12/3/2004 1.467,15 7/4/2004 1.467,15 6/5/2004 1.467,15 4/6/2004 1.499,13 6/7/2004 1.499,13 6/8/2004 1.499,13 6/9/2004 1.499,13 7/10/2004 1.499,13 5/11/2004 1.499,13 6/12/2004 1.499,13 6/12/2004 1.374,20 11/2/2004 826,39 10/3/2004 1.304,84 5/4/2004 1.304,84 5/5/2004 1.304,84 3/6/2004 1.333,28 5/7/2004 1.333,28 4/8/2004 1.333,28 3/9/2004 1.333,28 5/10/2004 1.333,28 4/11/2004 1.333,28 10/6/2002 911,86 9/7/2002 1.142,67 7/8/2002 1.142,67 5/9/2002 1.142,67 7/10/2002 1.142,67 6/11/2002 1.142,67 5/12/2002 1.142,67 5/12/2002 761,78 9/1/2003 1.142,67 6/2/2003 1.142,67 10/3/2003 1.142,67 4/4/2003 1.142,67 7/5/2003 1.142,67 5/6/2003 1.142,67 4/7/2003 1.367,89 6/8/2003 1.367,89 4/9/2003 1.367,89 19/11/2003 1.367,89 30/12/2003 1.367,89 30/12/2003 1.367,89 13/1/2004 1.367,89 20/1/2004 1.367,89 5/2/2004 1.367,89 4/3/2004 1.367,89 6/4/2004 1.367,89 6/5/2004 1.367,89 4/6/2004 1.429,85 6/7/2004 1.429,85 5/8/2004 1.429,85 6/9/2004 1.429,85 6/10/2004 1.429,85 5/11/2004 1.429,85 6/12/2004 1.429,85 6/12/2004 1.429,85 6/1/2005 1.429,85 4/2/2005 1.429,85 4/3/2005 1.429,85 6/4/2005 1.429,85 5/5/2005 1.429,85 6/6/2005 1.520,71 6/7/2005 1.520,71 4/8/2005 1.520,71 6/9/2005 1.520,71 6/10/2005 1.520,71 7/11/2005 1.520,71 6/12/2005 1.520,71 6/12/2005 1.520,71 5/1/2006 1.520,71 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.